Tribunal: TJDFT
Processo: 0743129-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0743129-71.2025.8.07.0000 Agravante : INIELSON DE BRITO COELHO ELETO Agravado : BANCO BRADESCO S/A Processo de Origem : 0734916-73.2025.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INIELSON DE BRITO COELHO ELETO, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 249109271, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, no Procedimento Comum no 0734916-73.2025.8.07.0001, proposta em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, ora agravado. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 3 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator